Tribunal: TJDFT
Processo: 0033425-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0033425-24.2015.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: REBECA PIRES DE MIRANDA ARAUJO AGRAVADO: VALDICO LIRA DA SILVA, NICOLY LIRA DA SILVA, N. R. L. D. S., PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO DEFERE HABILITAÇÃO DO REPRESENTANTE E DO ADVOGADO E INDEFE PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PARTE Defiro a habilitação da guardiã, M.M.L.D.S. (Identificação em ID 74529810), como representante legal do menor/apelante, N.R.L.D.S. (CPC/2015 71). De igual modo, defiro a habilitação da advogada, Karinne Nepomuceno da Silva Bezerra – OAB/PI 18.554, como representante dos apelantes, N.R.L.D.S. e N.L.D.S. (ID 74529820 e 74529825). Em razão da habilitação da guardiã do menor, N.R.L.D.S., e da maioridade alcançada pela apelante, N.L.D.S. (ID 74529812), intime-se a Defensoria Pública acerca da cessação da curadoria especial. Por fim, indefiro o pedido de exclusão do apelante, V.L.D.S., dos autos, pois, embora não figure mais como representante dos sobrinhos/apelantes, também é parte na presente ação, devendo-se aguardar o deslinde da sua pretensão recursal. P.I. Após, encaminhem-se os autos à COREC para que aguarde o julgamento do recurso especial pelo c. STJ (ID 71226853). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator